Tribunal: TJES
Processo: 5000161-69.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000161-69.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER
RECORRIDO: DIEGO FABRICIO DONDONI
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000161-69.2019.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – 1º JESP CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAR S.A.

RECORRIDO: DIEGO FABRICIO DONDONI

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PRÊMIO. SÚMULA 257 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como fundamento de seu pedido inicial, a parte Autora sustentou ser vítima de acidente de trânsito, o que a tornou elegível para o recebimento da indenização securitária prevista no art. 20, “l”, do Dec.-lei n.º 73/66, qual seja, aquela decorrente de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Pede, portanto, o pagamento da indenização integral do seguro DPVAT que, segundo alega, foi negado administrativamente. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou o Requerido ao pagamento de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização securitária. 3. Em sede recursal, a Requerida indica a negativa securitária em razão do não pagamento do prêmio, bem como a impossibilidade de aplicação da Súmula 257 do STJ. 4. Contudo, em que pese suas alegações, verificou-se que o entendimento firmado pela Súmula discutida é cabível ao caso em tela: “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 5. O fato de ser vítima de acidente de trânsito já é motivo ensejador do recebimento da indenização, não havendo espaço para negativa por inadimplemento. 6. Assim, o acidente de trânsito encontra-se demonstrado pelo boletim de ocorrência acostado nos autos, bem como a invalidez é visível pelo laudo de exame de lesões corporais, comprando a condição de beneficiário do Autor. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). 8. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 9. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.